Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703489-46.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL DA SILVA, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, SAMUEL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM (requerido) e de apelação adesiva interposta por SAMUEL DA SILVA (requerente). Na petição ID 36561306, o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM requer a desistência do apelo e por consequência o não conhecimento do recurso adesivo. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Outrossim, dispõe o artigo 997, §2o, inciso III, do CPC, que o recurso adesivo não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do recurso adesivo. Publique-se e intimem-se. Após, vista ao MP. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator